Tribunal: STF
Processo: HC 52841
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-12-16
Data de publicação: 1974-12-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. - PROCESSO INICIADO POR PORTARIA INEPTA, POR NÃO
DESCREVER FATO QUE, PELAS SUAS CIRCUNSTANCIAS, CONFIGURE UM ILICITO
CULPOSO. INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS FEITA SEM QUE PARA O ATO FOSSE
PROVIDENCIADA A INTIMAÇÃO DO ACUSADO. - ORDEM DE HABEAS CORPUS
CONCEDIDA PARA ANULAR-SE O PROCESSO A PARTIR DA PORTARIA, INCLUSIVE.